Tribunal: STF
Processo: ARE 1170385
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DE FUNDO DE COMBATE À POBREZA. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42, DE 2003. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Arguição de Inconstitucionalidade Lei Estadual nº 4056/2002, alterada pela Lei 4.086/2003 e do art. 42 da Emenda Constitucional n 242/2003). Controle Difuso da Norma incidenter tantum. Cláusula de Reserva de Plenário desnecessária em havendo orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional debatida. Art. 60 §4º da CF não proíbe a convalidação de normas jurídicas e daí não há falar em violação a cláusula pétrea. Emenda Constitucional 42/2003 convalidou os adicionais de alíquota de ICMS criados pelos Estados e Distrito Federal em função da EC nº 31/2000, inclusive aqueles em desconformidade com a própria CF. Daí ausente qualquer ofensa à cláusula pétrea do art. 60 §4º CF. Precedentes jurisprudenciais do STF e cio órgão Especial do TJRJ. ARGUIÇÃO QUE SE REJEITA. Retornem os autos à E. 10ª Câmara Cível para prosseguimento do recurso suspenso.” (e-doc. 9, p. 15).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente se insurge contra as Leis nº 4.056, de 2003, nº 4.086, de 2003, o Decreto nº 32.646, de 2003, e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42, de 2003, cujos textos convalidam o adicional de cobrança do ICMS para formação do Fundo de Combate à Pobreza, em virtude da invasão da competência legislativa da União, da ausência de definição de produtos supérfluos em lei federal, da violação ao princípio da anterioridade (art. 150, inc. III, al. “b”, da CRFB), da violação ao princípio da legalidade ante a indelegabilidade para edição de lei em matéria tributária, da falta da imprescindível lei complementar estadual, do extravasamento do limite máximo na fixação de alíquotas do ICMS, da impossibilidade de incidência sobre serviços de energia elétrica e comunicações acima do teto previsto na Carta da República, e da vinculação da receita prevista em imposto (e-doc. 10, p. 92-123).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, o Supremo Tribunal Federal definiu pela convalidação dos adicionais de alíquotas criados pelos Estados e pelo Distrito Federal voltados à criação dos Fundos de Combate e Erradicação da Pobreza, a teor do art. 4º da Emenda Constitucional nº 42, de 2003, naquilo que não conflitar com o texto das Emendas Constitucionais nº 33, de 2001, e nº 42, de 2003, ao menos, até a superveniência de lei complementar federal reguladora. 



    4. Neste sentido, cabe destacar:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONVALIDAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 31/2000 E 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Ambas as Turmas desta Corte já se manifestaram no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional n. 42/2003 convalidou os adicionais para os fundos de combate à pobreza instituídos por leis estaduais. 2. O Plenário do Supremo assentou a validade das leis estaduais instituidoras dos fundos de combate à pobreza, naquilo que não conflitarem com as Emendas Constitucionais n. 33/2001 e 42/2003, até que advenha lei complementar federal regulamentadora. 3. Divergir da conclusão adotada na origem – quanto ao valor do percentual devido a título de adicional de alíquota do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) – demandaria o reexame da legislação estadual, circunstância vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE nº 1.415.671-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 28/08/2023, p. 20/09/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - FECP. CONVALIDAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (ARE n. 1.374.021-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05/12/2022, p. 07/12/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Adicional de alíquota. Destinação ao Fundo de Combate à Pobreza. Constitucionalidade da Lei estadual 4.056/2002 e do Decreto estadual 32.646/2003, ambos do Rio de Janeiro. Validação pela EC 42/2004. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” 



    (ARE nº 1.360.032-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE 2%. LEI ESTADUAL Nº 14.469/2003. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. EC Nº 42/2003. VALIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25, 102, I, ‘A’, 158, IV, E 167, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 82 DO ADCT E 1º DA EC Nº 67/2010. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 



    (ARE n. 1.290.896-ED-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA (ICMS FECP). LEI ESTADUAL 4.056/2002 E DECRETO ESTADUAL 32.646/2003 DO RIO DE JANEIRO. VALIDAÇÃO PELA EMEDA CONSTITUCIONAL 42/2003. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. 1. A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o estabelecido na EC 31/2000. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE n. 1.304.360-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/05/2021,p. 07/06/2021). 



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Adicional de ICMS criado por Estado para financiamento do respectivo Fundo de Combate à Pobreza (art. 82, § 1º, do ADCT). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 até que sobrevenha a lei complementar federal. Ofensa à ordem e economia públicas. Efeito multiplicador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. É plausível a tese de que a legislação estadual concernente ao Fundo de Combate à Pobreza naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 vigora até a edição de lei complementar federal. Precedentes (ACO nº 1.039/MS e ADI nº 5.733/AM). 2. O interesse público primário, manifesto por meio da realização de políticas públicas voltadas ao bem comum, requer instrumentos financeiros para sua efetivação e justifica o deferimento do pedido de suspensão para se manter a cobrança dos adicionais na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” 



    (STP nº 107-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29/11/2019, p. 18/12/2019).



    5. Destarte, o acórdão recorrido está redigido em consonância com ambas as Turmas deste Pretório Excelso, não havendo razão para se proceder a qualquer reparo. 



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator